Tribunal: TJDFT
Processo: 0716946-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVADO. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. TEMA 1085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A realização de descontos diretamente na conta corrente do consumidor, em razão de contratação de empréstimos pessoais para débitos das parcelas na sua conta bancária, encontra-se dentro dos limites do exercício regular do direito das instituições financeiras agravadas, uma vez que os contratos foram livremente pactuados pelas partes, conforme definido no julgamento do Resp. no 1863973/SP (Tema 1.085).
2. Não ficou comprovado nos autos a situação de superendividamento da parte, uma vez que os descontos realizados em razão das contratações de créditos, não são equivalentes à totalidade da sua remuneração, nem foi demonstrado que sejam capazes de privá-la do mínimo existencial para sua sobrevivência, nos termos do art. 3o do Decreto no 11.150 de 26 de julho de 2022.
3. Apelação conhecida e desprovida.